Tribunal: TJMT
Processo: 1047127-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047127-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), RENATA BARTH COSTAMILAN - CPF: 840.248.449-20 (AGRAVANTE), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), STATUS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.667.344/0001-08 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CONTRATO POR RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. C
ARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de obrigações decorrentes de contrato de arrendamento rural, sob alegação de inviabilidade econômica do negócio em razão de restrições ambientais incidentes sobre o imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito invocado quanto à alegada quebra da base objetiva do contrato; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve matéria fática complexa e controvertida, notadamente quanto à extensão da área explorável, à regularidade ambiental do imóvel e à distribuição das obrigações contratuais, o que impede a formação de juízo seguro em cognição sumária.

4.

A divergência entre as partes quanto ao conhecimento prévio das condições do imóvel e à assunção de obrigações ambientais evidencia a necessidade de dilação probatória, com produção de prova técnica e documental.

5.

Não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, por ausência de elementos inequívocos aptos a demonstrar vício contratual ou inadimplemento qualificado.

6.

O perigo de dano não se apresenta de forma concreta, por se tratar de controvérsia patrimonial, passível de reversão ao final da demanda.

7.

A medida pretendida possui caráter satisfativo, na medida em que antecipa os efeitos da pretensão principal ao suspender obrigações contratuais, exigindo elevado grau de certeza jurídica não evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A suspensão de obrigações contratuais, com nítido caráter satisfativo, somente se admite diante de elevado grau de certeza quanto à existência de vício ou inadimplemento, inexistente na fase de cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047127-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA BARTH COSTAMILAN

AGRAVADO:

STATUS TRANSPORTES LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATA BARTH COSTAMILAN em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, a superveniente inviabilidade jurídica e fática do contrato de arrendamento rural celebrado com STATUS TRANSPORTES LTDA, afirmando que a área efetivamente explorável do imóvel seria substancialmente inferior àquela pactuada, em razão de restrições ambientais decorrentes da situação do Cadastro Ambiental Rural e da Autorização Provisória de Funcionamento, circunstâncias que, segundo alega, teriam comprometido a utilidade econômica do negócio e configurariam quebra da base objetiva do contrato.

Aduz que tais vícios seriam preexistentes e imputáveis à agravada, defendendo a ocorrência de inadimplemento contratual qualificado por parte da arrendante, bem como a impossibilidade de exigência das obrigações contratuais futuras, sob pena de sujeição a riscos jurídicos, ambientais e financeiros.

Com base nessas premissas, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade das prestações vincendas e impedir a adoção de medidas de cobrança em seu desfavor.

O Juízo de origem, contudo, ao apreciar o pedido em sede de cognição sumária, entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia acerca da distribuição das responsabilidades contratuais e da necessidade de melhor elucidação dos fatos, indeferindo a medida pleiteada.

O preparo foi recolhido – Id. 338358361.

A tutela recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada STATUS TRANSPORTES LTDA sustenta a correção da decisão agravada, argumentando que a agravante tinha pleno conhecimento das condições do imóvel e assumiu expressamente obrigações relativas à sua regularização e exploração, inexistindo prova inequívoca das alegações deduzidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes está ancorada em elementos fáticos complexos e controvertidos, especialmente no que diz respeito à extensão da área efetivamente explorável, à regularidade ambiental do imóvel e à distribuição das obrigações contratuais assumidas.

A agravante sustenta a existência de vícios estruturais que inviabilizariam o contrato, ao passo que a agravada afirma que tais circunstâncias eram de conhecimento da parte adversa e que as obrigações ambientais foram expressamente assumidas pela arrendatária. Tal dissenso evidencia a necessidade de produção de prova técnica e documental mais aprofundada, inviável em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, não se mostra possível, nesta fase processual, firmar juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, justamente porque os elementos constantes dos autos não permitem aferição inequívoca das alegações deduzidas, reclamando a matéria dilação probatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem . 2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido

. (TJ-DF 07260490220228070000 1644298, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso, particularmente incompatíveis com o âmbito estreito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. A negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual descumprimento contratual no curso da lide, após exercício do direito de defesa. Adiamento da tutela para momento posterior à instauração do contraditório, não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que a agravada, de fato, parece ter descumprido o contrato firmado entre as partes, só o prosseguimento do feito, com a defesa da ré e o esgotamento da instrução, permitirão a formação de juízo conclusivo acerca do direito alegado. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1206736,
07132035520198070000
, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual modo, o perigo de dano não se apresenta de forma concreta e imediata, sobretudo porque a controvérsia possui natureza patrimonial, sendo plenamente reversível ao final da demanda, caso venha a ser reconhecida eventual ilegalidade ou desequilíbrio contratual.

Ressalte-se, ainda, que a medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, implicando, na prática, a suspensão das obrigações contratuais e a antecipação dos efeitos da própria pretensão principal, providência que exige elevado grau de certeza quanto ao direito alegado, o que não se verifica no presente momento.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, preservando-se a instrução probatória regular e evitando-se a antecipação indevida de juízo de mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026